Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, inciso ll, c/c artigo 14, inciso ll, do Código Penal). Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.